Tribunal: TJSP
Processo: 2117337-78.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Franquia
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Franquia. Tutela de urgência. Decisão que determinou a abstenção da utilização da marca e de atuar no mesmo segmento da franqueadora. Pretensão veiculada pelo franqueado de suspensão, sob a justificativa de que a franqueadora não entregou a Circular de Oferta de Franquia – COF. Embora necessária instauração do contraditório para averiguar culpa pela rescisão, não se justifica a autorização à

Ementa:
Franquia. Tutela de urgência. Decisão que determinou a abstenção da utilização da marca e de atuar no mesmo segmento da franqueadora. Pretensão veiculada pelo franqueado de suspensão, sob a justificativa de que a franqueadora não entregou a Circular de Oferta de Franquia – COF. Embora necessária instauração do contraditório para averiguar culpa pela rescisão, não se justifica a autorização à utilização da marca e a inobservância da cláusula de não-concorrência, especialmente se o franqueado concorda com a desvinculação da franquia e afirma não estar atuando no mesmo segmento. Decisão mantida.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000566283
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2117337-78.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante PEDRO
MARTINS TRINDADE, é agravado SOLARPRIME FRANCHISING LTDA-EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente sem voto), GRAVA BRAZIL E RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ARALDO TELLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2117337-78.2020.8.26.0000 -Voto no 44.195
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 2117337-78.2020.8.26.0000
COMARCA DE CAMPINAS
JUÍZA DE DIREITO: BRUNA MARCHESE E SILVA
AGRAVANTE: PEDRO MARTINS TRINDADE
AGRAVADA: SOLARPRIME FRANCHISING LTDA. ME
VOTO N.o 44.195
Franquia. Tutela de urgência. Decisão que determinou a
abstenção da utilização da marca e de atuar no mesmo segmento
da franqueadora. Pretensão veiculada pelo franqueado de
suspensão, sob a justificativa de que a franqueadora não entregou
a Circular de Oferta de Franquia COF. Embora necessária
instauração do contraditório para averiguar culpa pela rescisão,
não se justifica a autorização à utilização da marca e a
inobservância da cláusula de não-concorrência, especialmente se
o franqueado concorda com a desvinculação da franquia e afirma
não estar atuando no mesmo segmento. Decisão mantida.
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a
decisão reproduzida às fls. 23/26, que deferiu parcialmente a tutela provisória
pleiteada pela autora a fim de determinar que os réus abstenham-se de utilizar
a marca SOLARPRIME e de atuar no mesmo segmento da autora, em
observância da cláusula de não concorrência.
Inconformado, agrava o acionado a requerer a suspensão
da decisão agravada. Questiona a validade do negócio jurídico por ausência
de entrega da COF e refuta a alegação de que está fazendo uso indevido da
marca. Alega que corre sérios riscos de ser indevidamente multado, sem que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2117337-78.2020.8.26.0000 -Voto no 44.195
3
a parte agravada tenha sequer comprovado a veracidade de suas
acusações1.
Requer a atribuição de efeito suspensivo e, ao final, a
reforma da decisão agravada.
Processado sem o efeito angustiado, foi apresentada
contrariedade e tornaram os autos para voto.
É o relatório.
Ao ensejo do exame inicial, neguei o efeito suspensivo,
consignando não vislumbrar risco de dano grave que pudesse ser causado
pela medida deferida.
Com a vinda da resposta, não me animo a alterar tal
conclusão.
De efeito, o próprio agravante afirma que não está
praticando os atos que configurariam descumprimento suscetível da aplicação
de multa.
Ademais, é contraditório questionar a validade do contrato
de franquia e, ao mesmo tempo, pretender afastar a abstenção de utilização da
marca e desenvolvimento da atividade que constitui seu objeto.
Ora, conforme observado pela Juíza de Direito, as
notificações trazidas às fls. 365/369, 382/391 e 392/397 da origem confirmam
o encerramento da avença, mas não há dúvida de que, no contrato de franquia
entabulado entre as partes2, nas cláusulas 16.2.1 e 18, concertaram-se a
imediata desvinculação da marca e cláusula de não-concorrência em caso de
rescisão, típicos em ajustes desse jaez.
Contudo,
apesar
das
acusações
das
partes,
o
1 Fls. 19.
2 Fls. 52/71 da origem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2117337-78.2020.8.26.0000 -Voto no 44.195
4
reconhecimento da culpa pela rescisão deve emergir de prova inconteste e
que será objeto da instrução, mas, independentemente da conclusão a que se
chegar ao final, não se justifica a autorização de atuação no mesmo segmento
e a permanência da vinculação à marca da franqueadora pelo franqueado,
que, inclusive, não pretende a manutenção da franquia, ao contrário, apenas
afirma ser anulável pela não entrega da Circular de Oferta de Franquia e não
estar promovendo tais atos irregulares.
Por tais fundamentos, proponho que se negue provimento
ao recurso.
É como voto.
JOSÉ ARALDO DA COSTA TELLES
RELATOR